Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714691-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MARIA INES FURTADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO IMPLEMENTADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5o, INCISO I, CF). NÃO OBSERVADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da prejudicial de mérito. Decadência. 1.1. Sabe-se que a decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. 1.2. O caso dos autos trata de direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica. Portanto, não se discute a relação jurídica propriamente, mas o implemento de um direito subjetivo. A parte não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. 2. Da prescrição. 2.1. A súmula no 427 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento." 2.2. Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito. 3. O artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal prevê igualdade entre homens e mulheres. 4. O Supremo Tribunal Federal, no tema no 452, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 5. Não se mostra razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. 5.1. Nota-se que a apelante estipulou regra que fere o princípio constitucional da isonomia. 6. Observando-se que a contribuição entre homens e mulheres é a mesma, os benefícios também devem ser os mesmo para os dois sexos. Oportuno ressaltar, ainda, que a distinção em relação ao gênero não ocorre quando homem e mulher se aposentam com o tempo de serviço integral, quando obtêm a complementação de aposentadoria sobre 100% (cem por cento). 7. Quanto à alegada ausência de fonte de custeio, não pode a parte se esquivar de suas obrigações, de modo que deve planejar os descontos e os indicies de contribuição, ao passo que a beneficiária não pode ser responsabilizada e penalizada por essas questões. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 43409981): (...) Sabe-se que a decadência versa acerca da perda do próprio direito em razão do seu não exercício em determinado lapso temporal. Assim, em relação ao instituto da decadência, verifica-se a existência de um direito potestativo, não sua exigibilidade, a qual é característica da prescrição. (...) O caso dos autos trata de direito à complementação da aposentadoria, não de validade do ato que funda a relação jurídica. Portanto, não se discute a relação jurídica propriamente, mas o implemento de um direito subjetivo. A parte não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo, motivo pelo qual a questão a ser dirimida sujeita-se apenas ao prazo prescricional. (...) A súmula no 427 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento." (...) Não há que se falar em prescrição nas hipóteses de relações de trato sucessivo, porquanto, nesses casos, a prescrição se dá somente em relação às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da pretensão que busca revisar o benefício de previdência complementar, não afetando, assim, o próprio direito. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que (ID 46199984): (...) o aresto foi claro ao ressaltar que “no Regulamento Básico (REG) da apelante, do qual a autora passou a participar, não havia, inicialmente, previsão de concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres, de modo que o referido benefício encontrava previsão apenas em relação aos homens.” Nesse sentido, destacou-se o tema no 452 do STF, porquanto verificou-se, na hipótese, a utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino. Por fim, acórdão ressaltou que a embargada, ora apelante, não pode ser responsabilizada pelas questões relativas à fonte de custeio. Ressalta-se, ainda, que a complementação do custeio apenas seria necessária caso fossem vertidos valores a menor pelas associadas do sexo feminino durante o prazo de contribuição, o que não se deu no caso em questão. Assim, não se verifica no caso dos autos qualquer omissão ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028